Tribunal: TJDFT
Processo: 0014248-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014248-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: RAQUEL PEREIRA RAMOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.13655491 Pág.1/8, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora